Tribunal: STF
Processo: HC 233049
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar em desfavor de ato praticado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada “a investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”.



     Os impetrantes alegam que o paciente AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA foi convocado como testemunha para prestar depoimento na “CPMI – 8 DE JANEIRO” diante da qual teria “o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, inclusive deixar de responder as perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação”. 



     Todavia, noticiam os impetrantes que diversos requerimentos aprovados pela CPMI utilizaram a expressão “envolvido”, relacionando os atos de 8 de janeiro a eventual conduta omissiva do paciente.



     Assim, entendem que, na convocação direcionada ao paciente, há confusão entre a figura de testemunha e de investigado, motivo pelo qual requerem provimento liminar a fim de que seja dispensado o comparecimento do paciente à sessão convocada para a sua oitiva e que se encontra agendada para o dia 26/9/2023.



     Requerem, subsidiariamente, seja garantido o direito ao silêncio e à não autoincriminação, e o direito de ser assistido por seu advogado, e que com ele possa comunicar-se pessoal e reservadamente, respeitadas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994.



     Decido.



     As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 



     O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 16/8/2023). 



     Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado”. (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/8/2017). 



     Com efeito, o ato apontado como coator ressalvou as garantias constitucionais mencionadas acima, não havendo que se falar, do ponto de vista formal e numa análise prévia, em desvio de finalidade. Na mesma linha, a comunicação da CPMI esclareceu que a convocação tem por finalidade o depoimento na qualidade de testemunha (doc. eletrônico 18).



     Em recentíssima decisão da Primeira Turma, esta Suprema Corte reiterou a necessidade de respeito a tais premissas (HC 232.842-Ref./DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, datado de 21/9/2023).



     Posto isto, nos termos já decidido pelo colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, considerando que a convocação de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, paciente, refere-se a depoimento na condição de testemunha, devendo ele manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI de que tenha conhecimento - assegurada, no entanto, a garantia de não autoincriminação-, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, tão somente para ressaltar a necessidade de obediência às garantias constitucionais.



     Em razão disso, o paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.



     Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os atos de 8 de janeiro de 2023. 



     Inclua-se a presente decisão para referendo dos Ministros integrantes da Primeira Turma em sessão virtual extraordinária, a se realizar entre meia-noite e 23h59 do dia 26/9/2023.



     Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator